Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

2. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade.

3. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, em vez disso, apresenta peça recursal sem atacar os fundamentos da sentença, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar acolhida. Recurso do requerido não conhecido.

4. A propriedade (anterior ou atual) do imóvel e a titularidade da obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de água são situações diferentes. O pagamento pelo serviço utilizado é responsabilidade daquele que ocupava o imóvel à época da prestação. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal: não se caracteriza como obrigação de natureza propter rem.

5. Diante do reconhecimento dos pedidos iniciais e a condenação do requerido, o pagamento das custas referentes ao cancelamento dos protestos é pressuposto lógico da sentença: deve ser promovido e custeado pelo réu.

6. O § 1o do art. 43 do CDC exige que os dados inseridos em bancos de dados de proteção ao crédito sejam objetivos, claros e verdadeiros. Nessa linha, a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – institui, no art. 6o, a boa-fé objetiva e o princípio da qualidade dos dados, que devem ser exatos, claros e relevantes.

7. A informação deve ser veraz. O consumidor, cujas informações registradas são inexatas ou inverídicas, além de avaliado incorretamente pelo consulente, é ofendido em seus direitos da personalidade, particularmente no tocante à honra. Atribui-se – indevidamente – a condição de mau pagador. A inserção indevida do nome do consumidor em tais bancos de dados gera o dever de compensar os danos morais sofridos.

8. No caso, o requerido deixou de diligenciar a transferência da titularidade dos serviços, bem como de fazer o pagamento regular das tarifas. Como consequência dessa conduta, a autora foi constrangida a ter dívida protestada e seu nome foi incluído em órgão de proteção ao crédito. Portanto, devida a compensação a título de danos morais. Sentença mantida.

9. Recurso do requerido não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido.